Tribunal: TJMT
Processo: 1004985-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004985-17.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), HAYRTON RODRIGUES DE MELLO - CPF: 116.426.707-82 (EMBARGADO), GREGORIO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 019.386.141-00 (EMBARGADO), CELIS PINTO DE SOUZA - CPF: 487.781.171-00 (EMBARGADO), LACEMY VILELA DUARTE - CPF: 344.642.551-91 (EMBARGADO), DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 159.865.861-15 (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004985-17.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO – DECISÃO QUE CONTRARIA O ENTENDIMENTO DO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1011 – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

A decisão proferida no acórdão do agravo de instrumento contraria recente entendimento do STF, proferido em sede de recurso repetitivo, com repercussão geral, sobre o tema 1011, no que diz respeito à legitimidade da CEF, como administradora do FCVS, para integrar a lide e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar o feito.

Constatado o conflito entre as decisões, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão agravada que declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1004985-17.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A,
BRADESCO SEGUROS S/A
e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
.

EMBARGADO:
HAYRTON RODRIGUES DE MELLO e OUTROS.

Processo na Origem no 1023868-25.2016.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A,
BRADESCO SEGUROS S/A
e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, de acórdão que,
deu provimento ao recurso para indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal na demanda e, por consequência, manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide
.

O acordão proferido no AI 1004985-17.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 45079994 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO.

“Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento” (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009)
".

As seguradoras-requeridas, ora embargantes, opuseram embargos, todos praticamente com o mesmo teor, nos quais alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso porque não apreciou a questão relativa à legitimidade da CEF, Caixa Econômica Federal, e à competência da Justiça Federal, a partir da aplicação da Lei no 13.000, de 18.06.2014 (que introduziu o art. 1o-A, da Lei n.o 12.409/11).

Argumentam ainda que pretendem prequestionar os artigos. 1o, 1o-A e 2o da Lei n.o 12.409/11 (acrescentado pela Lei n.o 13.000/14) e art. 109, I da Constituição Federal.

Ao final, pugnam pelo provimento dos seus declaratórios para suprir os vícios apontados e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004985-17.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A,
BRADESCO SEGUROS S/A
e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, de acórdão que,
deu provimento ao recurso para indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal na demanda e, por consequência, manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide
.

O acordão proferido no AI 1004985-17.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 45079994 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO.

“Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento” (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009)
".

As seguradoras-requeridas, ora embargantes, opuseram embargos, todos praticamente com o mesmo teor, nos quais alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso porque não apreciou a questão relativa à legitimidade da CEF, Caixa Econômica Federal, e à competência da Justiça Federal, a partir da aplicação da Lei no 13.000, de 18.06.2014 (que introduziu o art. 1o-A, da Lei n.o 12.409/11).

Argumentam ainda que pretendem prequestionar os artigos. 1o, 1o-A e 2o da Lei n.o 12.409/11 (acrescentado pela Lei n.o 13.000/14) e art. 109, I da Constituição Federal.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

No entanto, o STF, em recente decisão proferida no
RE 827996 (29.06.20), “por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR,
declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS
, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta,
in continenti
, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso”.
(grifei)

Naquele RE, a Corte Superior firmou a seguinte tese:

“1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014),
a CEF passou a ser administradora do FCVS
,
é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010)
: 1.1.)
sem sentença de mérito
(na fase de conhecimento), devendo os
autos ser remetidos à Justiça Federal
para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União,
caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes
e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2)
com sentença de mérito
(na fase de conhecimento),
podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição
, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997,
devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença
"; e

2) "
Após 26.11.2010
, é da
Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa
, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".

Desse modo, como a ação de origem tem como objeto o recebimento de seguros de mútuo habitacional e a Caixa Econômica Federal requereu, expressamente, o ingresso no processo, em virtude do seu interesse em preservar o Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, e evitar o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA (ID 22435407 origem), há que se reconhecer a competência da Justiça Federal para analisar a matéria
.

Importante ressaltar que o processo ainda não foi sentenciado, de modo que deve ser declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS e, consequentemente, determinar a remessa do feito a uma das varas da Justiça Federal, conforme determinado na decisão agravada.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, para atribuir-lhe efeitos infringente e desprover o agravo de instrumento para manter hígida a decisão que, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020